Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO A QUO. PROCESSO ELETRÔNICO. FACULDADE DA PARTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EVENTO FUTURO E INCERTO. PENHORA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

1. Em se tratando de autos digitalizados e em trâmite de processo eletrônico, a ausência de comunicação sobre a interposição do recurso não é pressuposto de admissibilidade recursal, mas, na expressa dicção do art. 1.018, § 2o, do CPC, uma faculdade da parte, para viabilizar eventual juízo de retratação.

2. A despeito de já ter sido realizada penhora no rosto dos autos, também é possível a penhora de outros bens até o limite da dívida.

3. O processo executivo se realiza no interesse do credor, e enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual.

4. Agravo de instrumento não provido.